Tribunal: TJDFT
Processo: 0731091-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação. Obrigação De Fazer c/c Indenizatória. Dissolução De Condomínio. Partilha. Arbitramento de Aluguel. Posse Exclusiva Do Imóvel. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a dissolução do condomínio formado entre as partes sobre os imóveis objeto de partilha através de alienação judicial pelos valores homologados pelo Juízo de origem, a se desenrolar em cumprimento de sentença.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: saber se a posse exclusiva de um dos condôminos sobre os imóveis enseja o pagamento de aluguéis aos demais coproprietários.
III. Razões de decidir
3. O Código Civil prevê que, até a partilha, o direito dos co-herdeiros sobre a propriedade e posse da herança rege-se pelas normas do condomínio, impondo a responsabilidade do condômino pelo uso exclusivo do bem.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a utilização exclusiva de bem indivisível por um dos coproprietários, impedindo os demais de exercerem seus direitos de uso e gozo, enseja a obrigação de pagamento de indenização na forma de aluguéis
5. O arbitramento de aluguéis fundamenta-se na posse exclusiva e não na obtenção de frutos econômicos, sendo suficiente para sua exigência a comprovação da impossibilidade de uso pelos demais condôminos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Teses de julgamento: " A posse exclusiva de um dos condôminos sobre imóvel indivisível enseja o pagamento de aluguéis aos demais coproprietários, independentemente da geração de frutos ou receitas pelo bem, sendo devido desde a citação, com quantificação em liquidação de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.319 e 1.791, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.966.556/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2022; STJ, REsp n. 1.953.347/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 9/8/2022; STJ, REsp 1.888.863/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/05/2022.